Tribunal: TCU
Processo: 001.473/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Agência Nacional de Transportes Terrestres, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2287/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Milton D Olne Lago, emitido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora constatou a inclusão irregular nos proventos de rubrica judicial no valor de R$ 537,17 (10289 - DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP); considerando que a jurisprudência do TCU é assente no sentido da ilegalidade da manutenção do pagamento de VPNI decorrente da Gratificação de Desempenho de Atividades Rodoviárias (GDAR), tendo nesse sentido, por exemplo, o Acórdão 8.778/2020 sido proferido pela 1a Câmara do TCU, sob a relatoria do Ministro Bruno Dantas, nos seguintes termos: (...) 4. Sobre a percepção da parcela judicial referente à GDAR, esclareço que essa gratificação foi extinta nos termos do art. 28, inciso III, da Lei 8.460/1992. Seu pagamento sob a forma de rubrica judicial foi objeto de análise por este Tribunal no âmbito do TC-Processo Processo 017.896/2012-6 , conforme Acórdão 3707/2019-TCU-Segunda Câmara . Ali, restou apurado o seguinte contexto relacionado ao pagamento da parcela ora questionada: 58. A Unidade Jurisdicionada, de seu lado, chamada a se pronunciar, informou que houve a absorção da parcela de VPNI em fevereiro de 2014. Assim, a partir de março de 2014 as rubricas '82334 VPNI ART. 29 Lei 11.094/2005' e 'VANTAGEM INDIV.ART 9 Lei 8460/1992' foram integralmente absorvidas e passaram a não mais constar da folha de pagamento dos interessados. 59. Ante a absorção das VPNI's na remuneração dos interessados, conforme Mensagem MPOG 554726, estes, representados pela Associação dos Servidores Federais em Transportes/ASDNER, impetraram Mandado de Segurança Coletivo 0018381-85.2014.4.01.3400, que teve o pedido liminar deferido parcialmente. Em 3/9/2014, a Juíza Federal, ratificou o deferimento parcial do pedido liminar, para conceder parcialmente a segurança, ocasião em que determinou à autoridade coatora que não procedesse os descontos determinados na Mensagem MPOG 554726, a título de reposição ao erário, dos valores decorrentes das VPNI's (peça 97). 60. Demais disso, existe decisão adotada em sede de Agravo de Instrumento 0019465-39.2014.4.01.0000, na qual a Desembargadora Federal deu provimento ao agravo, determinando a suspensão do ato coator contido na Mensagem MPOG 554726, com o consequente restabelecimento da VPNI, de forma a manter os valores que vinham sendo pagos, até o exame individual da situação de cada servidor (peça 98). 61. Dessa maneira, as quantias que vinham sendo pagas aos autores a título de VPNI foram reincorporadas aos proventos do ex-servidores a partir da folha de pagamento do mês de agosto de 2014 sob a rubrica '10289 DECISAO JUDICIAL N TRAN JU'. (...) 63. Diante da irregularidade dos pagamentos, o TCU pode considerar ilegais os atos, mas não pode determinar que o Órgão se abstenha de realizar os pagamentos da rubrica 10289 (DECISÃO JUDICIAL N TRAN JUG AP), dada a existência de provimento judicial que garante, atualmente, no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo 0018381-85.2014.4.01.3400, os pagamentos em questão. Nesse caso, cabe determinar à AGU, com o auxílio da Conjur/TCU, que acompanhe a ação judicial relativa ao Mandado de Segurança 0018381-85.2014.401.3400, para que, em caso de desconstituição da decisão, sejam adotadas as medidas para fazer cessar os pagamentos das rubricas consideradas irregulares por já terem sido absorvidas pelas reestruturações posteriores da carreira.' considerando, no entanto, que a decisão do Agravo de Instrumento 0019465-39.2014.4.01.0000 não está mais em vigor, tendo sido substituída pela sentença que, em 3 de setembro de 2014, julgou em caráter definitivo o mérito do Mandado de Segurança Coletivo 0018381-85.2014.4.01.3400, cuja parte dispositiva tem a seguinte redação: 'Diante do exposto, ratificando o deferimento parcial do pedido liminar, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para determinar à autoridade coatora que não proceda os descontos determinados pela Mensagem n° 554726, a título de reposição ao Erário, dos valores decorrentes de VPNIs recebidas pelos filiados da Impetrante.' considerando que a sentença definitiva, de forma diversa do que fora decidido no agravo de instrumento, não determinou o reestabelecimento da vantagem ou a manutenção dos valores que vinham sendo pagos, de modo que concedeu, apenas, parcial provimento ao pleito da associação impetrante, para impedir o desconto dos valores já recebidos pelos servidores; considerando que, embora essa decisão ainda não tenha transitado em julgado, já foram apreciadas pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF/1a Região) as apelações interpostas tanto pela Associação dos Servidores Federais em Transportes/ASDNER quanto pela União nos autos do MS 0018381-85.2014.401.3400, tendo a Primeira Turma da referida Corte negado provimento a elas e também à remessa necessária, conforme ementa a seguir apresentada: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO/ABORÇÃO DE VPNI POR REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. POSSIBILIDADE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. ERRO OPERACIONAL. TEMA 1009. INEXIGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mandado de segurança foi impetrado visando à declaração de nulidade do ato coator que determinou a redução/absorção da VPNI da remuneração dos servidores substituídos, ao restabelecimento do pagamento de tais parcelas e à determinação para impedir a cobrança dos valores pagos a título de reposição ao erário bem como a devolução do que porventura tenha sido descontado desde a impetração do writ. 2. Em se tratando de ação coletiva proposta perante a Seção Judiciária do Distrito Federal, não se aplica a exigência constante do art. 2o-A da Lei n. 9.494/97, posto que aquela seccional detém jurisdição sobre todo o território nacional, devendo-se observar, todavia, a limitação decorrente da base de atuação do ente associativo. No caso, a associação-autora é entidade associativa de âmbito nacional e, de consequência, as decisões proferidas nestes autos abrangerão a totalidade dos associados por ela representados, independentemente do local de seu domicilio. Precedentes: AgInt no AREsp 770.851/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019; EDcl no REsp 1.654.149/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 11/10/2017; AgInt no REsp 1.382.473/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 30/3/2017. 3. A Administração pode revisar seus atos quando verificada ilegalidade, inclusive alterando, suprimindo ou absorvendo a VPNI, tendo em vista seu caráter transitório, pois, consoante entendimento do e. Supremo Tribunal Federal, em tese firmada no Tema 41, "não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos" (RE 563965). 4. Consoante entendimento jurisprudencial, "a absorção da vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) pelos acréscimos remuneratórios decorrentes de progressão ou reestruturação da carreira não depende de prévia abertura de processo administrativo, por não caracterizar redução de vencimentos". (STJ, AgInt no REsp n. 1.900.625/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 29/6/2022). 5. O STJ firmou o entendimento no Tema 1009, de que não estão sujeitos à devolução os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo operacional ou de cálculo quando demonstrada a boa-fé objetiva do beneficiário (REsp 1769209/AL, Recurso Repetitivo, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 19/05/2021). 6. Não há que se falar em reposição ao erário na espécie, em observância à modulação dos efeitos do julgado proferido pelo e. STJ no Tema 1009, considerando-se a data de distribuição destes autos na primeira instância, bem como porque o pagamento de parcelas indevidas ocorreu por erro operacional da Administração, com a demonstração da boa-fé dos servidores. 7. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009. 8. Apelações da Associação e da União e remessa necessária não providas. (destaquei) considerando que os embargos de declaração opostos pela ASDNER contra os termos acórdão do TRF da 1a Região foram rejeitados pela Primeira Turma nos autos MS 0018381-85.2014.401.3400; considerando que, além de não haver mais decisão judicial que ampare atualmente a continuidade do pagamento de VPNI decorrente de gratificação, no caso específico do interessado seu pagamento desde o início é indevido, pois pertence aos quadros da Agência Nacional de Transportes Terrestres, enquanto tal gratificação, transformada posteriormente em VPNI, era vinculada ao pessoal do extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), conforme consta das razões que levaram o Tribunal a prolatar o Acórdão 1991/2022-TCU-Plenário ; considerando que o pagamento da vantagem deve ser imediatamente excluído dos proventos do interessado; considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU em 30/07/2019, há menos de cinco anos, o que evidencia não ter se operado o registro tácito (STF-RE 636.553/RS); considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por fim, que os pareceres da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao Tribunal foram convergentes pela ilegalidade e negativa de registro do ato. os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Milton D Olne Lago, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Agência Nacional de Transportes Terrestres do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações consignadas no subitem 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 001.473/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Milton D Olne Lago (XXX.761.677-XX). 1.2. Unidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres que: 1.7.1. adote, no prazo de 15 dias a contar da notificação desta decisão, as seguintes providências: 1.7.1.1. exclua dos proventos do interessado a rubrica "10289-DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP (Decisão judicial - Outros) - Decisão judicial (Anexo '059167-89.2014.4.01.0000/DF') ", sujeitando-se a autoridade administrativa omissa a responsabilidade solidária; 1.7.1.2. informe esta deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 30 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. emita novo ato de aposentadoria do interessado, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.